Tribunal: TJES
Processo: 5039929-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039929-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDJANE SILVA DE JESUS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO EM DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO SERVIÇO. CARTÃO NÃO CONTRATADO. NARRA A AUTORA QUE EM 2016 REALIZOU UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$21.000,00 JUNTO À RÉ, SENDO QUITADO EM 2022, SENDO QUE NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO FOI OFERECIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NO QUAL PRONTAMENTE RECUSOU. OCORRE QUE, EM MEADOS DE 2021 COMEÇOU A RECEBER BOLETOS DE COBRANÇA REFERENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATO N.º 022901472277, QUE NUNCA RECEBEU, NOTANDO AINDA QUE HAVIAM DESCONTOS NO VALOR DE R$98,26 QUE SE INICIARAM EM OUTUBRO/2016 E ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO FINDARAM, TOTALIZANDO R$7.369,50. ADEMAIS, FORAM REALIZADOS DIVERSOS CONTRATOS EM NOME DA REQUERENTE, ESTANDO TODOS CANCELADOS COM EXCEÇÃO DO QUE VÊM SER OBJETO DA AÇÃO. FORAM RECEBIDOS AINDA BOLETOS REFERENTES A SETEMBRO/2021, OUTUBRO/2021 E JANEIRO/2022 COM O SALDO DEVEDOR ATUAL SENDO DE R$3.298,73. SENDO, POR FIM, INFORMADA POR VIA DE LIGAÇÕES REALIZADAS PELA REQUERIDA QUE PARA CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO SERIA NECESSÁRIO ENVIAR O ENDEREÇO ATUAL E FOTOS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE SEJA CANCELADO O CARTÃO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTO A RÉ, A CONDENAÇÃO PARA CANCELAR O VALOR DE R$ 3.298,73 REFERENTE ÀS FATURAS E A RESTITUIÇÃO DE R$ 7.369,50, EM DOBRO, REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE N.º 0229014728277 E
CONDENAR
A RÉ AO REEMBOLSO DE R$ 3.047,46 E EVENTUAIS DESCONTOS QUE TENHAM OCORRIDO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PRELIMINAR ARGUIDA JÁ ENFRENTADA NA SENTENÇA DE PISO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PROVAS APONTAM PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, SENDO IMPOSTO AO CONSUMIDOR UM CARTÃO CONSIGNADO NÃO DESEJADO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)